Tribunal: TJDFT
Processo: 0747719-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747719-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: RAFAELLA SANTOS QUIRINO NERY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer (autos n. 0745574-93.2024.8.07.0001), deferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, em que a parte autora narra que, mesmo estando adimplente com o pagamento do plano de saúde, foi informada pela ré sobre seu cancelamento. Requer, em sede de antecipação de tutela, o restabelecimento do plano de saúde ou que a autora seja inserida em outro plano de saúde na mesma modalidade do plano contratado, sem a necessidade de carência. É o relatório. Decido. Analisando os autos, convenci-me que resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pela autora, que comprova pelos documentos juntados com a inicial que é beneficiário do plano de saúde coletivo por adesão (ID n. 215070470), e mesmo estando adimplente como seu pagamento, não conseguiu atendimento em razão do cancelamento do plano de saúde (ID n. 215070475 e n. 215070476). Nos termos do art. 1o da Resolução no 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar, no caso do cancelamento de plano coletivo ou por adesão, as operadoras de planos devem disponibilizar plano individual aos seus segurados, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Ademais, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1082 fixou a tese de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. No caso em tela, a autora pretende resguardar a manutenção de seu tratamento psiquiátrico e neurológico, bem como da Fibromialgia, conforme relatórios médicos de ID n. 215070471, n. 215070472, n. 215070473 e n. 215070474, haja vista que ficará privada de atendimento na rede particular se o atual plano de saúde for cancelado e tiver de cumprir novas carências ao aderir novo plano de assistência, o que configura o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por fim, registro a notória reversibilidade da medida, porquanto, em caso de improcedência final de seus pedidos, a autora poderá ressarcir os valores despendidos pelas requeridas. Por todos esses fundamentos, em razão da presença dos requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, para determinar que a parte ré mantenha a autora vinculada ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, nas mesmas condições existentes antes da rescisão unilateral do contrato até o julgamento definitivo desta demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. INTIME-SE. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, haja vista que nos termos do art. 99, §3o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que lhe garante o direito ao referido benefício. Registre-se. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se” (ID 215984265, origem). Nas suas razões, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. alega não poder ser responsabilizada pelo cancelamento do contrato de plano de saúde e, consequentemente, pelo seu restabelecimento. Sustenta que “Em que pese a irrefutável incidência do Código de Defesa do Consumidor na presente relação, os papéis da Operadora de Plano de Saúde e da Administradora de benefícios tem focos diversos, conforme determinado em Legislação específica” (ID 65987712 – p.6/7). Destaca que a “Administradora exerce suas funções de gerência administrativa e financeira, em planos de saúde coletivos. O plano é gerido pela própria Operadora” (ID 65987712 – p.10). Consigna que “a exclusão desta Administradora de Benefícios do polo passivo da demanda não resultará em prejuízo para os consumidores, uma vez que haverá a permanência da Operadora do Plano de Saúde, que é a empresa responsável pelo cancelamento unilateral do plano de saúde” (ID 65987712 – p.11). Assevera que “A decisão liminar agravada, determinou o restabelecimento do plano de saúde do agravado, arbitrando multa por descumprimento, sem estabelecer prazo razoável para seu cumprimento” (ID 65987712 – p.13). Afirma ser “uma grande Cia. setorizada, e para que houvesse alinhamento de comunicação entre todos os setores responsáveis, a fim de dar cumprimento à liminar determinada no processo principal, inclusive para tratativas internas com a Operadora, seriam necessários no mínimo 15 dias úteis” (ID 65987712 – p.13). Aponta que “a fixação de multa diária, em valor alto, mostra-se em total descompasso com o ordenamento jurídico, que veda o enriquecimento ilícito por qualquer uma das partes do processo” (ID 65987712 – p.15). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Inicialmente, faz-se necessária a suspensão da decisão agravada, haja vista ser direcionada também a esta Agravante, mesmo diante da sua impossibilidade de cumprimento desta, e, ainda pelo falto de não ser a responsável pelo cancelamento do plano de saúde da agravada. Ademais o não estabelecimento de prazo para o cumprimento da decisão agravada, bem como a alta multa diária arbitrada, acarretará danos irreversíveis a esta recorrente, em caso de futuro descumprimento pela operadora. Nos termos do art. 995 do Código de Processo Civil, havendo determinação judicial, poderá haver a suspensão imediata dos efeitos da decisão recorrida por ordem do relator, quando a imediata produção de efeitos puder ensejar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. É cediço, que a Administradora de Benefícios, foi criada por lei para a gestão administrativa e financeira dos contratos de plano de saúde coletivo por adesão de seus beneficiários. Ademais, o valor arbitrado a título de multa por descumprimento, causará danos de difícil reparação para esta Agravante, inclusive podendo ensejar em um possível desequilíbrio econômico, diante da sua impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. É com força em tal fato, que a manutenção da decisão agravada causará danos de difícil reparação, haja vista obrigar esta Administradora de Benefícios, ora Agravante, a cumprir uma obrigação de fazer que não lhe é possível diante de suas obrigações determinadas em Lei, cabendo o seu cumprimento à responsável Ceam Brasil, a qual é a responsável pelo cancelamento unilateral do plano de saúde do qual a parte recorrida era beneficiária” (ID 65987712 – p.5/6). Ao final, requer: “Face a todo o exposto, a Agravante requer preliminarmente, seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a decisão AGRAVADA, por não ser a responsável. Requer-se o PROVIMENTO do presente agravo, para que seja reconhecida a ILEGIMITDADE PASSIVA AD CAUSAM desta agravante, que em razão de suas obrigações legais, está impedida legalmente de manter ativo um contrato encerrado entre a operadora, reformando a decisão agravada para que a obrigação de fazer ali contida, seja direcionada exclusivamente à requerida mencionada. Pugna-se ainda pelo PROVIMENTO deste recurso, para reformar a decisão recorrida, e indeferir a concessão da tutela antecipada, em face desta Administradora, por não ser a responsável pelo cancelamento unilateral do plano de saúde do Agravado, e consequentemente não poder restabelecê-lo sozinha. No mais, requer-se o PROVIMENTO do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, para excluir a multa diária arbitrada em caso de possível descumprimento da liminar. Alternativamente, clama, para que seja reformada a decisão vergastada, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para minoração da multa diária fixada e para estabelecimento de prazo razoável para o seu cumprimento” (ID 65987712 – p.16). Preparo recolhido (ID 65987713). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual deferida a antecipação de tutela para determinar à agravante QUALICORP e a CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA “mantenha a autora vinculada ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, nas mesmas condições existentes antes da rescisão unilateral do contrato até o julgamento definitivo desta demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00” (ID215984265, origem). Conforme anotado no relatório, QUALICORP alega não ser responsável pelo cancelamento e, consequentemente, pela reativação do plano. Aduz desproporcionalidade da multa cominatória e do prazo para o cumprimento da obrigação. E intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que a agravada é beneficiária do plano de saúde da operadora CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA e adimplidas as mensalidades (ID 215070470 e ID 215070469, origem). Na petição inicial, a agravada afirmou apresentar “quadro delicado de saúde. Foi diagnosticada com FRIBROMIALGIA1 (CID. M79.7) e conviver sentindo insuportáveis dores generalizadas por TODO o corpo, tendo que ser submetida a remédios fortes para a amenização das dores intensas. ( ) precisa, também, de acompanhamento psiquiátrico e neurológico, os quais estão em curso” (ID 215070461 – p.4). Alegou que “Em uma preocupante crise, a autora foi encaminhada para o pronto-socorro para ser atendida em caráter de urgência e precisando de uma internação imediata, momento em que soube que o seu plano de saúde estava CANCELADO desde o dia 14/10/2024” (ID 215070461 – p.5). Sustentou: “No intento saber o que havia acontecido e resolver o seu problema, diante de toda a sua URGÊNCIA, a autora entrou em contato com a administradora do seu plano de saúde via canal de atendimento oficial. Para a surpresa da autora, que, reforça-se, estava no prontosocorro sentindo dor e aguardando atendimento, a administradora a informou que o seu plano havia sido cancelado mas não soube explicar o motivo e que seria aberto uma solicitação para “verificar internamente o ocorrido”. E que a autora teria que aguardar o prazo de 7 (sete) dias úteis” (ID 215070461 – p.6). Destacou que “ficou sem atendimento e teve que suportar todo o prejuízo causado pelo cancelamento indevido e completamente abrupto. Em novo contato com a administradora, a autora perguntou a respeito sobre o cancelamento que ocorreu sem nenhum tipo de aviso prévio e na oportunidade a atendente tentou fazer com que a autora contratasse um novo plano de saúde” (ID 215070461 – p.7). Juntou aos autos cópia de captura de tela de conversa com a agravante QUALICORP realizada pelo aplicativo Whatsapp. Não consta informação acerca do motivo do cancelamento (ID 215070476, origem). Muito bem. Os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação: a) individual ou familiar; b) coletivo empresarial; e c) coletivo por adesão (art. 16, VII da Lei 9.656/1998; art. 2o da RN 557/2022 da ANS). Quanto ao plano individual ou familiar, o artigo 13, inciso II da Lei 9.656/98 dispõe que este somente pode ser rescindido unilateralmente por fraude ou inadimplência superior a 60 dias nos últimos doze meses, desde que haja notificação prévia até o quinquagésimo dia do inadimplemento: “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. ( ) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência” A Lei 9.656/1998 não impede a resilição unilateral dos contratos coletivos de assistência médica celebrados entre as operadoras de planos de saúde e as empresas. A Resolução Normativa 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS estabelece que as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial devem constar expressamente do contrato celebrado entre as partes (art. 23). No que diz respeito à rescisão do plano coletivo empresarial contratado por empresário individual, no entanto, o art. 14 da Resolução Normativa 557/2022 dispõe que, à exceção das hipóteses de ilegitimidade e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial contratado por empresário individual “somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação”. Pelo que se tem, a agravada contratou o plano de saúde Coletivo por Adesão por intermédio da agravante Qualicorp, que atua como administradora de benefícios (ID 215070475 e ID 215070470, origem), e se encontra adimplente em relação a todas as mensalidades. O plano de saúde foi cancelado e a agravada sustentou não ter sido previamente notificada do cancelamento e do seu motivo, alegação não contraditada pela agravante. Assim e embora a possibilidade de rescisão ou suspensão imotivada, o certo é que “o plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias” (AgInt no AREsp n. 2.019.728/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Ou seja, o fato da não notificação prévia é suficiente para justificar a determinação do juízo de origem de restabelecimento do contrato de plano de saúde. Absolutamente insubsistente a alegação de não ser responsável pela reativação do plano e pela cobertura assistencial: nos termos do que define o Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade pela manutenção do contrato de saúde rescindido unilateralmente é solidária entre a operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios (Resp 1836912/SP). Isso porque, nestes casos, o restabelecimento do contrato demanda manifestação de duas vontades: “a da administradora, de estipular, em favor dos recorridos, a contratação do plano de saúde, e a da operadora, de oferecer aos recorridos a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais à saúde, nos limites daquele plano contratado”. Por isto, a administradora de benefícios de plano de saúde “não pode ser eximida da responsabilidade que se lhe imputa em decorrência da resilição unilateral de um plano de saúde, principalmente por seu destacado papel de intermediar a contratação do serviço”. Confira-se a ementa de referido julgado: “RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO DA ANS. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. CONDENAÇÃO À MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 03/02/2017, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 10/07/2018 e 12/07/2018 e atribuídos ao gabinete em 11/06/2019. 2. O propósito dos recursos especiais consiste em decidir sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a responsabilidade da administradora do plano de saúde coletivo empresarial decorrente da resilição unilateral do contrato; (iii) a obrigação de a operadora oferecer plano de saúde individual em favor dos beneficiários. 3. Conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88, não é cabível recurso especial fundado em violação de ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 5. A administradora de benefícios está subordinada à Lei 9.656/1998, nos termos do § 2o do art. 1o, e, segundo a Resolução 196/2009 da ANS, é definida como a pessoa jurídica que propõe a contratação de plano coletivo na condição de estipulante ou que presta serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos privados de assistência à saúde coletivos, desenvolvendo ao menos uma das atividades elencadas em seu art. 2o. 6. A despeito de condenada a manter o plano de saúde coletivo empresarial estipulado em favor dos recorridos, a administradora do benefício, por expressa vedação regulamentar (art. 8o da Resolução 196/2009 da ANS), não pode ter rede própria, credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares ou odontológicos, para oferecer aos beneficiários da pessoa jurídica contratante. 7. Nos contratos de plano de saúde revela-se, diante do beneficiário, uma verdadeira rede de contratos, na medida em que vários fornecedores conjugam esforços para atender a um interesse sistemático, consubstanciado na prestação do serviço de assistência à saúde, rede essa, no entanto, que, na visão do consumidor, se lhe apresenta como um só negócio jurídico. 8. Por compor essa rede de contratos voltada à prestação do serviço privado de assistência à saúde oferecido aos recorridos, sujeita à incidência do CDC, não pode a administradora do benefício ser eximida da responsabilidade solidária que se lhe imputa em decorrência da resilição unilateral, sobretudo diante do seu destacado papel de intermediar a contratação do plano de saúde junto à operadora. 9. O cumprimento da ordem judicial exige a manifestação simultânea das duas vontades para a preservação do contrato entabulado em favor dos beneficiários: a da administradora, de estipular, em favor dos recorridos, a contratação do plano de saúde, e a da operadora, de oferecer aos recorridos a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais à saúde, nos limites daquele plano contratado. 10. O reconhecimento, à luz do CDC, de que a obrigação devida pelos recorrentes - de manter, em favor dos recorridos, o plano de saúde coletivo empresarial contratado - é solidária, a despeito dos diferentes papeis que exercem no contexto da citada rede contratual, implica também reconhecer que, na impossibilidade da prestação, subsistirá para os recorridos o direito de exigir de qualquer dos recorrentes o pagamento integral do equivalente, respondendo pelas perdas e danos somente o culpado; assim como, havendo a mora, poderão os recorridos exigir de qualquer dos recorrentes o valor integral dos respectivos juros, respondendo o culpado, pelo valor acrescido, perante o outro devedor. 11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, desprovidos, com majoração de honorários” (REsp n. 1.836.912/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 12/11/2020.) Por fim, destaca-se que astreintes, instituto processual de caráter inibitório, não punitivo, visa a coagir a parte a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil e célere. Deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (artigos 536, §1o e 884, CPC). Assim, dado o cancelamento do contrato, do que a agravada só teve ciência quando necessitou de atendimento de emergência, as astreintes fixadas configuram o estímulo necessário ao cumprimento da determinação judicial, e o valor fixado (R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00) não se mostra abusivo ou desproporcional, mas compatível com a sua natureza inibitória. E não custa lembrar que basta o cumprimento imediato da determinação judicial para evitar o temido aumento do valor final. Como se vê, não há como desconstituir o que bem definido pela decisão ora agravada, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora